Tribunal: CARF
Processo: 13609.902271/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR PELA AUTORIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A LITÍGIO INSTAURADO.
De acordo com o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, compete exclusivamente às Delegacias de Julgamento conhecer e julgar as manifestações de inconformidade contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição e compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
ÔNUS DA PROVA
Na hipótese de declaração de compensação, o ônus da prova quanto ao direito creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos à compensação declarada, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu direito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo da contribuição social paga a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB, desde que tal utilização seja formalizada dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito.
REGISTRO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE CAIXA.
Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na determinação da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação correspondente.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902271/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.733 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE
DECISÃO ANTERIOR PELA AUTORIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A
LITÍGIO INSTAURADO.
De acordo com o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, compete
exclusivamente às Delegacias de Julgamento conhecer e julgar as
manifestações de inconformidade contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a restituição e compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
ÔNUS DA PROVA
Na hipótese de declaração de compensação, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos à compensação
declarada, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), uma
vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo
da contribuição social paga a maior no encerramento do período poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB, desde que tal utilização seja formalizada dentro do prazo de cinco anos
contados a partir da data de constituição do crédito.
REGISTRO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE CAIXA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902271/2012-46
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na determinação
da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:
a)
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art.
168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.726.587,98
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 20.15.652,74
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 710.935,24

PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal - Embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos,
contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros
PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função
do decurso do prazo legal.

c)
Não caberia a retificação da DIPJ na data em que foi apresentada, pois
para o período objeto da DIPJ retificadora, o contribuinte havia perdido a
espontaneidade, nos termos do §1o do art. 7o do Decreto 70.235, de 1972, e art.
832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
d)
Ainda que fosse cabível a retificação, a DIPJ retificadora fora preenchida
com erro.
d.1)
Para o período, o contribuinte, conforme sua própria
declaração, optara pelo regime de caixa para considerar os efeitos
das variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
em função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Assim, no regime adotado o resultado das
variações cambiais foram diferidos e, nos termos do caput do art.
30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou a perda por variação
monetária deveria ser considerado, na determinação da base de
cálculo dos tributos, quando da liquidação da operação
correspondente.
d.2)
De acordo com planilha apresentada pela interessada, o
valor lançado a título de variações cambiais passivas na linha 32
da ficha 09A representa o saldo final do ano-calendário de 2003.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Entretanto, as instruções de preenchimento da DIPJ orientam que,
nessa linha, deve ser lançada a totalidade das variações cambias
passivas das operações liquidadas.
d.3)
Dessa forma, o saldo negativo informado na DIPJ
retificadora seria decorrente do incorreto lançamento da variação
cambial líquida ocorrida no período, não se confirmando o direito
ao crédito.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, em cuja ementa estão sumariados as razões de
decidir, detalhados no voto:
1. De acordo com o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, compete
exclusivamente às Delegacias de Julgamento conhecer e julgar as
manifestações de inconformidade contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a restituição e compensação.
2. Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de elencar os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como não indicar o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito.
3. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
4. Na hipótese de pedido de restituição, o ônus da prova quanto ao direito
creditório cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos intrínsecos ao pleito de
restituição, uma vez que essa comprovação é relativa a fato constitutivo do seu
direito.
5. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo
da contribuição social paga a maior no encerramento do período poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB, desde que tal utilização seja formalizada dentro do
prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito.
6. Conforme art. 30 da MP no 2.158-35, de 2001, o ganho ou perda por variação
monetária em função da taxa de câmbio deve ser considerado, na
determinação da base de cálculo dos tributos, quando da liquidação da
operação correspondente.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o provimento para acolher a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, cancelando o acórdão recorrido para a produção de prova pericial ou, ad
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

argumentandum, seja reformado o acórdão recorrido para julgar procedente as restituições e/ou
compensações requeridas.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço

Da Preliminar de Cerceamento de defesa
A recorrente requer que seja cancelado o acórdão recorrido por cerceamento de
defesa, devido à negativa da produção de prova pericial pela colegiado a quo, in verbis:
Inobstante os elementos probatórios fossem suficientes para que de
plano a requerente tivesse alcançado a restituição do seu crédito, por cautela a
requerente ainda requereu a realização de prova pericial como forma de
comprovar seu direito.
Preliminarmente pugna pela cassação do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, pois os próprios fundamentos de fato e de
direito do inconformismo são mais que suficientes para comprovar e demonstrar
a necessidade da produção da prova pericial requerida, não havendo que se falar
em pedido genérico.
Não se pode exigir a apresentação prévia de quesitos se não houve
o deferimento da prova pericial e especificada a pericia a ser realizada.
A recorrente requereu a produção de prova pericial contábil e
tributária e aduziu que os quesitos seriam apresentados em momento oportuno.
Ademais, é entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais
que o a improcedência do pleito por falta de prova quando há requerimento
expresso importa em cerceamento do direito de defesa.
[...]
Há que registrar, ainda, que a produção de prova pericial não
traria qualquer prejuízo para as partes, pelo contrário, asseguraria a
transparência e evitaria, inclusive, discussão judicial.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

A recorrente não foi genérica, pois indicou o tipo de pericia que
pretendia fosse realizada. Com o deferimento da prova, bastaria nomear o perito,
apresentar os quesitos e indicar eventual assistente técnico.
Portanto, requer seja cassado o acórdão ora recorrido, por
cerceamento do direito de defesa, para que seja deferida a produção da prova
pericial requerida.

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[.....]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega,
genericamente, que “considerando ser matéria que merece diligências e
verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como anteriormente
abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia
contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que se argumenta”
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

complementando que “vem na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto
no 70.235/1972 protestar por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como
pela apresentação em época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que
agora não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com
a documentação que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos
pelo citado artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora
– “não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada,
tendo em vista que esse foi motivado e o contribuinte não atendeu aos requisitos do § 1o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Acrescenta-se que cabe à autoridade julgadora de primeira instância determinar a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento
de defesa, por indeferimento da perícia solicitada.

Do Mérito

Da retificação da DIPJ
Quanto à retificação da DIPJ, entende-se irretocável a decisão da autoridade
fiscal para rejeição da retificação da DIPJ/2005, visto que apresentada após o início de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

procedimento fiscal e além do prazo de cinco anos previsto na legislação, contudo essa questão
não é fundamental para a solução do litígio, pois o despacho decisório superou essas questão
quando fez a análise do direito creditório.

Da análise do crédito pela autoridade fiscal
A Autoridade Fiscal conclui que o crédito solicitado pela contribuinte é
inexistente, pois a contribuinte informou a exclusão na apuração anual da totalidade do 'saldo
líquido' de variação cambial passiva apurado ao final do ano-calendário de 2003, contudo, de
acordo com as orientações de preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido
lançada a totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas, in verbis:.
Ademais, tendo a contribuinte optado pelo regime de caixa para
considerar os efeitos das variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações em função da taxa de câmbio na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, conforme
reconhecido por ela própria à fl. 185, apenas quando da liquidação da operação
é que seria reconhecido o ganho ou a perda por variação cambial. Ou seja, no
regime adotado, o resultado das variações cambiais foram diferidos e, por
definição, a retificadora apresentada com o reconhecimento das variações
cambias do período não deveria gerar nenhum efeito tributário imediato.
O caput art. 30 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, ao
estabelecer a sistemática de registro contábil das variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, autorizou a adoção do regime de caixa, nos seguintes termos:

O referido dispositivo determina em seu caput que o ganho ou
perda por variação monetária deve ser considerado, na determinação da base de
cálculo dos tributos, quando da liquidação da correspondente operação (regime
de caixa) e em seu §1°, institui a possibilidade de o contribuinte optar por
reconhecer, na determinação da base de cálculo dos tributos, os ganhos ou
perdas por variação monetária segundo o regime de competência.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

No regime de competência, a variação cambial é reconhecida a
cada período, independentemente da liquidação da operação. Assim, se ocorrer
no período uma variação cambial passiva (despesa), já nesse período ela irá
reduzir o montante do tributo devido. Ao contrário, caso ocorra no período uma
variação cambial ativa (receita), ela irá implicar majoração do tributo devido nó
período.
Pelo regime de caixa, adotado no presente caso concreto, apenas
quando da liquidação da operação é que seria reconhecido o ganho ou a perda
por variação cambial.
Conforme as normas de preenchimento da Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-
calendário de 2003, a linha 09A/32, relativa às variações cambiais passivas de
operações liquidadas, deve ser preenchida exclusivamente pelas pessoas jurídicas
que optaram, a partir de 12 de janeiro de 2000, pelo reconhecimento, na
(determinação do lucro real e do lucro da exploração, das variações monetárias,
em função da taxa de câmbio, quando da liquidação da correspondente
operação. In verbis:
[...]
Para determinar a origem do valor de R$ 11.222.229,63 declarado
na linha 32 da ficha 09A na declaração retificadora apresentada (fl. 42), a
contribuinte apresentou planilha de apuração do saldo de variação cambial
verificada no período, na qual o referido valor representa o saldo final daquele
ano-calendário (fl. 186). Na linha 9A/32 foi, portanto, informada a exclusão na
apuração anual da totalidade do 'saldo líquido' de variação cambial passiva
apurado ao final do ano-calendário de 2003. De acordo com as orientações de
preenchimento da DIPJ/2004, na referida linha deveria ter sido lançada a
totalidade das variações cambiais passivas das operações liquidadas.
O
saldo
negativo
verificado
na
declaração
retificadora
apresentada, origem do crédito pleiteado, se deveu, portanto, ao incorreto
lançamento da linha 32 da ficha 09A da variação cambial líquida ocorrida no
ano-calendário em questão.
Conclui-se, pelo exposto, que mesmo sendo admitida a retificação
da declaração em comento, o que não é possível pela vedação legal, essa não iria
gerar o direito creditório requerido, posto ter sido preenchida de forma
incorreta.

A recorrente alega que, diferentemente do que consta no acórdão de 1a Instância, a
exclusão do valor de R$ 26.396.475,61, representa a totalidade das variações cambiais passivas
das operações liquidadas durante o ano, in verbis:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Com relação ao fundamento de ter havido preenchimento incorreto
da DIPJ retificadora, ao pronunciar-se o despacho e o acórdão recorrido pela
possibilidade de vir a ser admitida a retificadora, para voltar-se a alegação de
que ocorreu um preenchimento incorreto, por si só, não deixa de ser um velado
reconhecimento pela regularidade da sua apresentação,
Seguindo a mesma sequência das alegações das decisões
recorridas, tomando por base o argumento de que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, como se verá, elas também são totalmente improcedentes, isto
porque:
1. Como bem ressalta o despacho a recorrente reconheceu em sua
contabilidade as receitas e despesas com variação cambial dos
contratos dos empréstimos externos registrados em seu passivo
pelo regime de caixa, de conformidade com o art. 30 da MP 2.158-
35/2001.
2.
Desta forma as variações cambiais contabilizadas foram
adicionadas ou excluídas, conforme configuravam despesas, ou
receitas respectivamente.
3.
Este reconhecimento tanto se fez em função das variações
cambiais ocorridas mês a mês, ajustadas por adições ou exclusões,
com vistas ao reconhecimento do regime de caixa, conforme
previsto no artigo 30 da MP 2158/35, como também para as
operações liquidadas no ano.
4.
Mensalmente reconheceu contabilmente os
juros e
adicionalmente, contabilizou na mesma data o IRRF, tendo como
termo inicial para fins de cálculo da variação cambial diferida a
taxa de câmbio da data do vencimento dos juros, conforme
previsão contratual.
5.
Posteriormente foi observado pela recorrente, quando da
liquidação dos juros a realização da variação cambial
anteriormente diferida, tanto dos juros quanto do IRRF, de forma a
manter a consistência entre o diferimento e a realização da
variação cambial.
6.
Ocorrendo as liquidações das operações, inclusive, dos
juros, a baixa do saldo acumulado da variações cambiais dos
referidos juros foi procedida utilizando como critério do montante
que foi primeiramente creditado, ou seja, primeiro entrar primeiro
a sair" .
Diante disso ajustes foram feitos na retificadora, que resultou em
reverter os resultados tributários da IRPJ do ano, inicialmente declarados,
Que ajustes foram esses?
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Conforme já evidenciado anteriormente, exclusões parciais do
saldo das variações monetárias passivas, resultantes do saldo existente em
31/12/2002. que conforme se viu foram determinadas por imposição do auto de
infração que deu origem ao processo administrativo n° 13609.000059/2007-85.
Para esse débito, conforme evidenciado, a recorrente optou pelo
parcelamento previsto .na Lei. 11.941/2009,
Assumindo, com o parcelamento do débito, a procedência desse
auto de infração, a recorrente passou a ter o direito de compensações futuras do
saldo em 31/12/2002 da Variação Monetária Passiva adicionada no respectivo
ano calendário.
Assim, em 2009, quando das análises voltadas a verificar os efeitos
da adesão ao parcelamento previsto na referida Lei concluiu que pela sistemática
determinada pelo Art. 30 da MP 2158-10/1999, teria o direito de utilizar-se do
referido saldo devedor, para compensar com a receita da variação cambial ativa
apurada com a liquidação dos contratos durante o ano de 2004, oferecida a
tributação naquela ocasião.
Diferentemente do que consta no acórdão recorrido, a exclusão
do valor de R$ 26.396.475,61, declarado na linha 32 , ficha 9A da DIPJ
RETIFICADORA. ora questionada, representa sim a totalidade das variações
cambiais passivas das operações liquidadas durante o ano, resultado da
utilização parcial como compensação do saldo adicionado na apuração do lucro
real de 2002, apurado segundo se relatou anteriormente.
Havia, assim, apurado saldo positivo do IRPJ indevido naquele
ano, com pagamentos a maior, eis que tal compensação, diante de fato
superveniente já esclarecido, não havia sido considerada.
Nesse contexto, com os ajustes a recorrente reverteu os resultados
da apuração do tributo devido no ano, passando a apresentar saldo negativo do
IRPJ, conforme demonstra e prova no pedido de restituição em referência
constante nos autos.
O cerne da discussão é quanto ao cumprimento da norma disposta no art. 30 da
MP no 2.158-35, de 2001, enquanto a autoridade fiscal conclui que o contribuinte, ao registrar as
variações cambiais passivas, teria descumprido a referida norma, a recorrente afirma que seguiu
rigorosamente a legislação, pois todo o montante relativo a variações cambiais passivas lançado
na DIPJ/2005 retificadora seria relacionado ao saldo das operações liquidadas no ano de 2004.
No presente caso o ônus da comprovação do crédito, que deve gozar de certeza e
liquidez, cabe ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Constata-se que o Recorrente não anexou ao processo qualquer documento que
possa dar sustentação às suas alegações, limitando-se a mencionar uma planilha anteriormente
apresentada à autoridade fiscal e a solicitar a realização de perícia contábil, mesma conduta
utilizada em sua impugnação, com o agravante que já tinha sido alertado desse fato no acórdão
de impugnação.
Considerando que a recorrente trouxe ao processo apenas alegações, não
apresentando documentação que comprove as variações cambiais relativas às operações de
câmbio que foram liquidadas no ano de 2004 e sua relação com a planilha encaminhada à
autoridade fiscal, entende-se que não deve ser reformado a decisão recorrida e consequentemente
confirmado o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Extinção do direito de aproveitamento do crédito
Entende-se que está correta a decisão da autoridade fiscal no primeiro despacho
decisório ao não homologar a compensação das declarações apresentadas durante o ano de 2010,
uma vez que, na data de transmissão dos documentos, já estava esgotado o prazo para utilização do
crédito de saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário 2004, nesse sentido a decisão
recorrida, conforme os seguintes excertos:
Na conclusão das duas manifestações de inconformidade, o contribuinte assim se
pronuncia: “Reiterando e ratificando o Pedido de Restituição e Compensação
formalizado através dos PER/DCOMPs que deram origem ao processo
administrativo de crédito no 13609-900.271/2012-46...”.
Cabe esclarecer que, na legislação tributária federal, não há a figura do pedido
de restituição cumulado com compensação. A restituição e a compensação são
institutos distintos, regidos por diferentes artigos do CTN (artigos 165 e 170,
respectivamente). É por essa razão que, ao preencher um PER/DCOMP, uma das
primeiras informações que o contribuinte precisa identificar é o tipo de
documento que pretende formalizar, tendo entre outras opções a possibilidade de
transmitir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Apesar
de o contribuinte, na manifestação de inconformidade, se referir a “pedido de
restituição e compensação”, verificando os documentos vinculados ao presente
processo constato haver unicamente declarações de compensação.
Assim, é importante identificar as diferenças e, consequentemente, os efeitos
resultantes da apresentação de um pedido de restituição e de uma declaração de
compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a
intenção de receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que
pleiteia. É um pedido submetido à apreciação da autoridade fiscal, que
necessariamente deverá analisá-lo e proferir decisão motivada. Ao apresentar o
pedido dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN, está afastada a extinção do
direito de utilização do crédito até o limite do valor pleiteado no pedido
transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB admitem a
apresentação de declaração de compensação após transcorrido o prazo
estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição pendente de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu
tempestivamente, solicitando a restituição do crédito, e nenhuma restrição há
para que ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilize o
crédito já pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que,
tendo apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação
dos débitos por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no
art. 74 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos
artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito do
contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo, quer
dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à compensação
em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito tributário possuir
regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico da compensação
aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor exato em que há o
encontro de contas.
12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de um
sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite realizar a
compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um crédito superior ao
débito que vai demandar diversos procedimentos de compensação.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é
interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor. Por
exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para ter o seu
crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é interrompido no
valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito passivo continua tendo o
prazo prescricional correndo contra si. Conforme decidido pelo CARF, “nos casos em
que não existe pedido de restituição e sim pedido (sic) de compensação, envolvendo
parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção da prescrição.” (4a Câmara,
2a Turma, Acórdão no 1402-001.790, 27 de agosto de 2014). Ressalte-se que não
obstante o acórdão falar equivocadamente em pedido de compensação, claro está pelo
seu teor que se trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu benefício
econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que uma primeira
compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo
iria de encontro a essa sistemática, pois somente seria possível se o procedimento de
compensação tributária fosse realizado mediante pedido e dependesse do deferimento
da autoridade fiscal.
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de
restituição e uma declaração de compensação, volto à análise do caso concreto.
O que se discute nesse ponto é se houve, por parte da interessada, transmissão de
declarações de compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido
crédito.
Assim dispõe o CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
[.....]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
E a Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época de emissão do despacho
decisório, assim normatiza:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[.....]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
[.....]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Na primeira manifestação de inconformidade, a interessada defende, basicamente,
o seu direito à retificação da DIPJ/2005 reproduzindo, entre outros, vários
dispositivos normativos relacionados à retificação da DCTF, tema que é estranho
ao presente litígio. Ressalto que a questão da retificação da DIPJ/2005 já foi
apreciada de forma conclusiva neste voto.
Cabe ainda avaliar, entretanto, a seguinte afirmativa que a interessada apresenta
em sua peça contestatória:
“... o prazo para contagem dos cinco anos inicia-se a partir da entrega da
DECLARAÇÃO, no caso a RETIFICADORA, o que se deu em 30/06/2005, não há que
se falar em prescrição do direito, eis que as compensações se realizaram de dezembro de
2009 a maio de 2010, todas dentro do prazo legal, dentro do prazo dos cinco anos.
[.....]
... a DIPJ retificadora, na qual se apresenta o direito creditório em questão, foi
transmitida em 05/11/2009, somados os cinco anos, a compensação poderia ter sido
realizada até 05/11/2013, ou seja, ainda hoje prevaleceria o direito”.
Em suma, apesar de a interessada apresentar, em sua argumentação, duas datas
distintas como marco inicial para aproveitamento do crédito que alega ter em seu
favor, e concluir que, sob qualquer das duas óticas, teria respeitado o prazo legal
para aproveitamento do crédito, é certo que vincula o termo inicial à apresentação
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ, seja a original ou a
retificadora. Nessa sua argumentação, portanto, o marco inicial seria subjetivo,
vinculado a uma ação sob responsabilidade do contribuinte.
Não é o que se conclui a partir da leitura dos normativos que regem a restituição
e a compensação declarada.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

A IN RFB no 900 deixa claro que, na hipótese de apuração de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, o termo inicial para contagem do prazo previsto no
art. 168 do CTN, para o seu aproveitamento por restituição ou compensação, não
está vinculado à apresentação da DIPJ.
Assim dispõe o art. 4o da citada instrução normativa:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
Como se vê, o termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos está
vinculado ao encerramento do período de apuração do crédito. Assim, a data de
entrega da DIPJ, original ou retificadora, é irrelevante para estabelecer tanto o
marco inicial quanto o final para utilização do direito creditório porventura
apurado. Tratando-se de crédito referente a saldo negativo apurado no
encerramento do ano-calendário 2004, exercício 2005, o início da contagem do
prazo para aproveitamento iniciou-se em 1o/01/2005, esgotando-se 31/12/2009.
Caso o contribuinte tivesse transmitido, até 31/12/2009, um pedido de restituição,
e tal pedido estivesse pendente de análise ou de emissão de ordem bancária em
janeiro, fevereiro e maio de 2010, nenhum óbice haveria para aproveitamento do
crédito pleiteado na quitação de débitos por compensação (ainda que
transcorridos mais de cinco anos da apresentação do pedido de restituição).

Do Pedido de perícia contábil
A Recorrente reitera a realização de pericia contábil e tributária voltada a também
servir de prova para o que ora se argumenta, in verbis:
Face ao que se afirma e considerando ser matéria que merece
diligências e verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como
anteriormente abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário
uma pericia contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que
ora se argumenta, cuja preliminar de cerceamento de defesa ora reiteramos.
Mesmo considerando-se que a DRF/STL dispõe de informações e
esclarecimentos que comprovam o que ora argumenta, inclusive, tendo
evidenciado no próprio despacho que planilhas foram apresentadas a respeito,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

mas diante da necessidade de provar de forma inequívoca o seu direito, vem na
forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto n° 70.235/1972 reiterar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa para cassar o acórdão recorrido
para deferir a prova pericial.
Em suma com certeza o direito do crédito existe e em consequência
o direito a restituição ora questionada.
A recorrente reitera a solicitação de perícia, contudo, entende-se que cabia à essa
apresentar a comprovação que o crédito pleiteado atende aos quesitos de certeza de liquidez. Em
vez de apresentar os documentos comprobatórios de seu pleito em seu recurso voluntário,
pretende transferir para a administração tributária o ônus da prova.

Observa-se que o colegiado a quo, com fulcro no § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considerou não formulado o pedido de perícia apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, in verbis:
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[.....]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[.....]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Na manifestação de inconformidade, a interessada apenas alega,
genericamente, que “considerando ser matéria que merece diligências e
verificações detalhes de todos os efeitos, em especial, como anteriormente
abordado, o resultante dos fatos supervenientes, se faz necessário uma perícia
contábil e tributária voltada a também servir de prova para o que se argumenta”
complementando que “vem na forma do que se prevê no artigo Art. 16 do Decreto
no 70.235/1972 protestar por prova pericial, requerendo-a desde já, assim como
pela apresentação em época oportuna os quesitos e assistente técnico, face a que
agora não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com
a documentação que lhe deu suporte.”
Resta claro que a interessada não cumpriu os requisitos exigidos
pelo citado artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972. A motivação na qual se escora
– “não há tempo suficiente para levantamento que concilie todos os fatos com a
documentação que lhe deu suporte” – não encontra abrigo na legislação de
regência da matéria. Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de
eventual procedimento de perícia deve ter por objetivo, única e tão-somente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo.
Assim sendo, nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
considero não formulado o pedido de perícia apresentado pela interessada na
manifestação de inconformidade.

Não se considera cerceamento de defesa, o indeferimento da perícia solicitada,
tendo em vista que esse foi motivado: o contribuinte não atendeu aos requisitos do § 1o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido a Súmula CARF no 163, transcrita a seguir:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Destaca-se que cabe à autoridade julgadora determinar a realização de diligências
ou perícias, quando entendê-las necessárias, de acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Ante o exposto, indefere-se o pedido de perícia contábil e tributária solicitada pela
recorrente.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902271/2012-46

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital